Tribunal: TJES
Processo: 5019348-80.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/Importação
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019348-80.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: 2R GRANITOS E MARMORES LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por 2G Granitos e Mármores Ltda. contra acórdão que havia dado provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo, restabelecendo a exigibilidade de crédito tributário suspensa em primeiro grau. A embargante sustenta a existência de omissão quanto à ausência de fundamentação sobre o suposto caráter pacífico da jurisprudência citada no acórdão e quanto à inexistência de demonstração de prejuízo ao Estado com a manutenção da decisão de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão quanto à alegada inexistência de pacificação jurisprudencial sobre o tema; (ii) examinar se houve omissão quanto à fundamentação do prejuízo ao Estado com a manutenção da decisão que suspendeu a exigibilidade do crédito tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão que autoriza embargos de declaração pressupõe a ausência de enfrentamento de matéria essencial à resolução da lide, o que não se verifica no caso concreto.

A alegação de que a jurisprudência não é pacífica não configura omissão relevante, pois a menção a jurisprudência pacífica admite a existência de entendimentos divergentes, todavia, sem relevância ou potencial capaz de gerar dissídio jurisprudencial digno de nota.

A ausência de fundamentação específica sobre o prejuízo ao Estado também não configura omissão, uma vez que tal prejuízo é presumido quando há inobservância das normas tributárias, afetando o interesse coletivo.

O recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da decisão anteriormente proferida, razão pela qual deve ser rejeitado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A simples divergência quanto à interpretação da jurisprudência não configura omissão sanável por embargos de declaração.

O prejuízo ao Estado decorrente da suspensão indevida da exigência de crédito tributário é presumido, não exigindo demonstração específica.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão impugnada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a existência de omissão, alegada pela 2R Granitos e Marmores Ltda, no acórdão que proveu o agravo de instrumento do Estado do Espírito Santo, onde foi afastada a suspensão da exigibilidade do crédito fiscal.

Em síntese, a recorrente sustenta que o entendimento jurisprudencial utilizada no acórdão não é pacífico, como nele descrito, razão pela qual careceria de esclarecimento tal ponto. Ademais, alega que não foi esclarecido qual seria o prejuízo do Estado com a manutenção da decisão preferida na primeira instância, que havia determinado a suspensão da exigência do crédito tributário.

De plano, não há qualquer vício capaz de ensejar a modificação do acórdão objurgado.

Como cediço, a omissão que enseja o manejo dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de enfrentar matéria imprescindível para o deslinde da lide.

No caso em tela, pelo que se observa, a recorrente não indica qualquer tema que tenha sido olvidado no acórdão, mas apenas questiona como foi julgado o agravo de instrumento. Por óbvio, tal irresignação extrapola a via dos aclaratórios, já que impugna especificamente o resultado do recurso.

A menção quanto a jurisprudência pacífica no acórdão não tem o condão de gerar quaisquer dos vícios do artigo 1.022 do CPC, até mesmo porque a cada dia poderão surgir novos julgados, os quais são frutas da exegese aplicada por cada julgador, sendo perfeitamente possível que haja dissonância em determinados temas.

Outrossim, o conceito de jurisprudência pacífica leva a conclusão pela ausência de posicionamentos contrários relevantes, o que não exclui a existência deles.

Noutra plana, quanto a ausência de demonstração do prejuízo para o Estado acaso mantida a decisão proferida pelo julgador singular, também não assiste razão a recorrente, já que este é implícito em razão da inobservância das regras tributárias pelo contribuinte, o que é capaz de atingir toda a coletividade.

Ademais, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário poderá ocorrer a qualquer tempo se não observada a presença do fumus boni iuris e periculum in mora nas alegações do autor, já que inexistente outra forma de caução apresentada pela parte executada.

Diante dessas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.